Tribunal: TJPA
Processo: 0801804-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801804-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLY VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO POR CONTROVÉRSIA INTERNA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, indeferiu tutela de urgência destinada ao restabelecimento imediato do atendimento médico. A agravante, de 74 anos, alegou que, embora adimplente, teve o atendimento suspenso em razão de suposta inadimplência entre as cooperativas, após mais de dez anos de atendimento regular em regime de intercâmbio, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência a fim de restabelecer o atendimento médico da agravante; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, à luz da teoria da aparência e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, ainda que dotadas de personalidade jurídica própria, quando atuam sob identidade visual comum e regime de intercâmbio, aplicando-se a teoria da aparência (STJ, AREsp 1.917.340/AP).

5.

A suspensão do atendimento por controvérsia interna entre cooperativas não pode ser oposta à consumidora adimplente, por integrar as rés a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A probabilidade do direito decorre da responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, bem como da legítima expectativa da consumidora quanto à continuidade do atendimento.

7.

O perigo de dano está configurado pela idade avançada da agravante e pela necessidade de continuidade do tratamento médico, sendo inviável a interrupção do serviço essencial sem risco à saúde.

8.

A medida é reversível, pois eventual improcedência da demanda poderá ensejar compensação financeira entre as operadoras, sem prejuízo irreparável às agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As cooperativas integrantes do Sistema UNIMED respondem solidariamente perante o consumidor, com fundamento na teoria da aparência e na inserção conjunta na cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

2.

A suspensão de atendimento por controvérsia interna entre cooperativas não pode ser oposta ao beneficiário adimplente.

3.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando a interrupção do atendimento médico de paciente idoso evidencia probabilidade do direito e perigo de dano à saúde, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do atendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXXVIII, e 196; CPC, arts. 4º, 300, 926, §1º, e 932; CDC, arts. 6º e 14; Lei nº 9.656/98; RITJE/PA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.917.340/AP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.11.2021; STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017; STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.12.2014; TJPA, AI nº 0815130-59.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, AI nº 0802842-16.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARLY VIEIRA DA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0912079-86.2023.8.14.0301, ajuizada contra
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à imediata reativação do atendimento médico da autora.

A decisão recorrida consignou, em síntese, a necessidade de prévia formação do contraditório, ao fundamento de que o plano de saúde contratado possuía abrangência estadual e inexistia comprovação de situação de urgência ou emergência que justificasse a concessão da tutela antecipada naquele momento processual, mantendo-se, assim, a suspensão do atendimento.

Irresignada, a agravante sustentou, em suas razões recursais (Id. 18001517), que possui 74 anos de idade, é beneficiária do plano contratado junto à UNIMED-RIO e há mais de dez anos vinha sendo regularmente atendida pela UNIMED BELÉM, no regime de intercâmbio entre cooperativas. Aduziu que a suspensão do atendimento decorreu de alegada inadimplência entre as operadoras, circunstância que não poderia ser oposta à consumidora adimplente. Defendeu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano à sua saúde e a probabilidade do direito, invocando a teoria da aparência e a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do sistema UNIMED. Requereu, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento definitivo do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído ao Desembargador
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
, que, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal (Id. 18105721), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que as agravadas mantivessem a continuidade do atendimento e tratamento da agravante, como vinha sendo realizado anteriormente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Fundamentou a decisão na presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema UNIMED, à luz da teoria da aparência, bem como o risco de dano à saúde da paciente idosa.

Regularmente intimada, a
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 18551519), arguindo, preliminarmente, o cumprimento da decisão liminar, com restabelecimento dos atendimentos. No mérito, sustentou a inexistência de solidariedade automática entre as cooperativas, a necessidade de observância da Lei nº 9.656/98 e das Resoluções da ANS, em especial a RN nº 566/2022, bem como a obrigatoriedade de autorização da operadora gestora do contrato (UNIMED-RIO) para a realização de determinados procedimentos. Defendeu o princípio da especialidade normativa e a legalidade de sua conduta, requerendo o improvimento do recurso.

Posteriormente, a UNIMED DE BELÉM interpôs AGRAVO INTERNO (Id. 18551576 – ) contra a decisão monocrática concessiva da tutela recursal, alegando, em síntese: (i) a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, com fundamento no art. 1.021 do CPC; (ii) a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (iii) a ausência de responsabilidade solidária irrestrita entre as cooperativas; (iv) o estrito cumprimento da Lei nº 9.656/98 e das normas da ANS; e (v) a ocorrência de periculum in mora inverso, ante o risco de desorganização do sistema de saúde suplementar. Pleiteou a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado com sua reforma.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará, que, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, entendendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como reconhecendo a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do sistema UNIMED, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, sobretudo quando configurada a teoria da aparência e a inserção das rés na cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

Por fim, o processo foi redistribuído para esta relatoria em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Agravo Interno interposto contra a decisão concessiva do efeito suspensivo resta prejudicado, em razão do julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento, que absorve a matéria impugnada, caracterizando perda superveniente do objeto.

2.Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a determinar o restabelecimento do atendimento médico da agravante, beneficiária do plano contratado junto à UNIMED-RIO, que vinha sendo regularmente atendida pela UNIMED BELÉM há mais de 10 (dez) anos, no regime de intercâmbio entre cooperativas.

A decisão monocrática anteriormente proferida pelo Des. José Torquato Araújo de Alencar deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a manutenção da continuidade do atendimento e tratamento da agravante, sob pena de multa diária, por reconhecer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se expressamente pelo
conhecimento e provimento do recurso
, destacando que:

“é inviável a interrupção do atendimento pelo plano de saúde sem prejuízo à vida da agravante, vez que idosa, com patologias que necessitam de tratamentos contínuos (...). A resilição unilateral do contrato de saúde, durante o período de tratamento médico a que se encontra submetido o segurado, é abusiva, uma vez que tal conduta afronta o Código de Defesa do Consumidor e retira do contrato a sua função social.”

Assinalou ainda o Parquet que:

“existe responsabilidade solidária entre a Unimed Belém e a Unimed Rio, devido ao regime de cooperação existente entre as cooperativas e à aplicação da teoria da aparência, questão pacificada pelo STJ.”

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, à luz da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento, ainda que possuam personalidades jurídicas autônomas. (STJ - AREsp: 1917340 AP 2021/0192846-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 05/11/2021).

No âmbito desta 3ª Turma de Direito Privado, o entendimento é absolutamente consolidado, conforme ementa que ora transcrevo na íntegra, por sua perfeita adequação ao caso concreto:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a determinação proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para impor, solidariamente com outras cooperativas do Sistema Unimed, o dever de garantir o atendimento integral a beneficiários da Unimed Rio por meio da rede credenciada da Unimed Belém. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de rede própria e inexistência de vínculo com os consumidores, além de questionar a validade da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed; (iii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática encontra amparo legal no art. 932, IV e VIII, do CPC, bem como em jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, estando também autorizada pelo regimento interno do tribunal, nos moldes da Súmula 568 do STJ.

2.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, embora as cooperativas do Sistema Unimed possuam personalidades jurídicas autônomas, atuam sob identidade visual única e em regime de intercâmbio, gerando no consumidor a legítima expectativa de cobertura nacional, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e enseja responsabilidade solidária.

3.

A alegação de ausência de rede própria ou vínculo contratual direto não afasta a legitimidade da agravante, pois o sistema de intercâmbio presume atendimento recíproco entre as cooperativas, nos moldes do entendimento consolidado em precedentes como o REsp 1.665.698/CE e o REsp 1.377.899/SP.

4.

A medida liminar concedida no juízo de origem atende aos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito à saúde dos beneficiários e o perigo de dano irreparável, notadamente nos casos envolvendo pacientes com enfermidades graves, como câncer.

5.

A tutela de urgência é reversível e visa preservar a continuidade de serviço essencial, não podendo ser obstada por disputas internas entre as cooperativas ou ausência de contraprestação contratual imediata, sob pena de violação aos direitos do consumidor.

6.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que o direito à assistência médica não pode ser restringido em razão da autonomia interna das cooperativas, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante é válida e atende aos requisitos legais previstos no art. 932, IV e VIII, do CPC.

2.

A Central Nacional Unimed integra, para fins de responsabilidade civil, o Sistema Unimed, respondendo solidariamente com outras cooperativas pela falha na prestação de serviços médicos, com base na Teoria da Aparência.

3.

A ausência de rede própria ou contrato direto com o consumidor não afasta a legitimidade passiva da cooperativa quando há identidade de marca e atuação em rede nacional.

4.

A tutela de urgência é cabível quando presente o risco de dano irreparável à saúde, especialmente nos casos que envolvem pacientes com doenças graves, sendo a medida reversível e amparada pelo art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII, e art. 170, V; CPC, arts. 300 e 932, IV e VIII; CDC, arts. 6º, VI e VII, e 14; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017;
STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.12.2014;
STJ, AgInt no AREsp nº 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2018;
TJPA, AI nº 2018.00442434-08, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2018.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815130-59.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025). Grifei.

O caso dos autos guarda absoluta similitude fática e jurídica com o precedente transcrito.

A agravante possui 74 anos de idade, vinha sendo regularmente atendida pela UNIMED BELÉM há mais de uma década e teve abruptamente suspenso o atendimento em razão de controvérsia interna entre cooperativas, circunstância que não pode ser oposta à consumidora.

Estão presentes:

·

Probabilidade do direito
, diante da responsabilidade solidária reconhecida pelo STJ e por esta Corte;

·

Perigo de dano
, considerando a idade avançada da agravante e a necessidade de continuidade do tratamento;

·

Reversibilidade da medida
, uma vez que eventual improcedência poderá ensejar compensação financeira entre as operadoras.

A negativa de atendimento, em tais circunstâncias, afronta a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Nesse mesmo sentido, cito outro julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA FUNDADA NOS ARTIGOS 932, VIII DO CPC E 133, XII, “A” E “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. CERCEMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.

INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO FUNDADO EM PRECEDENTES DO STJ (AGINT NO ARESP 2041068 / SP) E TJPA QUE, SOMADA A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DOMÉSTICA, ADMITE DECISÃO IMEDIATA COM DISPENSA DAS CONTRARRAZÕES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIMED BELÉM E UNIMED RIO. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO PERTENCENTES A MESMA REDE DE INTERCÂMBIO QUE PERMITE AO CONSUMIDOR DEMANDAR A TOTALIDADE DA OBRIGAÇÃO DE APENAS UMA.
DECODIFICAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE À ADJETIVAÇÃO TRATADA.
MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802842-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024). Grifei.

Com isso, as disposições internas do Manual de Intercâmbio e eventuais normas administrativas da ANS não possuem o condão de afastar a responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência consolidada do STJ, sobretudo quando opostas a consumidor hipossuficiente.

Diante desse cenário, a decisão que concedeu o efeito suspensivo revela-se juridicamente adequada e deve ser confirmada.

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
acompanhando o parecer Ministerial
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, confirmando integralmente a decisão que deferiu a tutela recursal para determinar que as agravadas UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA assegurem a continuidade do atendimento e tratamento da agravante MARLY VIEIRA DA SILVA, nos termos anteriormente fixados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026